Tribunal: TJMT
Processo: 1038036-22.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038036-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AROLDO SEBASTIAO DE PAULA - CPF: 301.340.561-91 (APELANTE), PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS - CPF: 693.184.501-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR POR DESCUMPRIMENTO À LGPD – DOENÇA DO ADVOGADO – ATESTADO MÉDICO ASSINADO APÓS O PRAZO RECURSAL – JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

[...]

a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 608847/RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar por Descumprimento à LGPD, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“3. Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida nos autos.”.

O apelante informa que pagou um boleto acreditando quitar seu financiamento, mas depois descobriu que foi vítima de fraude.

Argumenta que houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária, uma vez que o 1º apelado (
BANCO BRADESCO S/A) possibilitou o vazamento de seus dados pessoais e das informações do contrato.

Afirma que a responsabilidade “
da Recorrida é OBJETIVA, ou seja, independente de culpa do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC
”, de modo que é necessária a condenação ao pagamento de danos morais, com a incidência dos juros a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Pugna pela devolução do prazo recursal, pois a única advogada do caso estava em tratamento médico e não pôde cumprir sua agenda. A reforma da decisão para condenar os apelados no pagamento de danos morais e materiais.

Contrarrazões do 2º (
NU PAGAMENTOS S/A)
apelado no ID. 220490270, e do 1º apelado no ID. 220490271, que argui preliminares de intempestividade recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal está a tempestividade.

O art. 1.003, §5º, do CPC estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

No caso dos autos, conforme sistema PJE (ID. 30339449 – da aba expedientes), o apelante registrou ciência da sentença em 17-4-2024 e o prazo de 15 dias terminou em 13-5-2024. No entanto, a Apelação foi protocolada em 16-5-2024.

Embora o apelante solicite a prorrogação do prazo com base em um atestado médico que informa que a única advogada constituída “
necessita de 20 (vinte ) dias de afastamento para realizar tratamento do Transtorno de Pânico, cadastrado na CID-10 por F41.0
”, o documento mostra que a assinatura eletrônica ocorreu em 14-5-2024, ou seja, após o prazo recursal. Confira-se:

Assim, não há justa causa para a devolução do prazo, pois o documento médico é posterior ao fim do lapso recursal e não há provas nos autos que a advogada estava totalmente impossibilitada de exercer a profissão ou substabelecer o mandato — especialmente porque protocolou o recurso no dia 16-5-2024.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATESTADO MÉDICO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. 1. Não constitui justa causa apta a devolver o prazo recursal a simples juntada de atestado médico que informe eventual problema de saúde do advogado. Precedentes. 2. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt na PET no AREsp: 2356730 MG 2023/0144239-4, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento em 18/09/2023, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/09/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. ÚNICO ADVOGADO ACOMETIDO DE DOENÇA. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a devolução do prazo recursal em razão da apresentação de atestado médico pelo advogado apenas se justifica nos casos de absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecer o mandato.Precedentes. 2. Hipótese em que o causídico não demonstrou a alegada justa causa, pois o atestado médico apresentado limita-se a registrar a necessidade de afastamento do trabalho por determinado período, que abrangeu os 3 (três) últimos dias do prazo para oposição dos embargos de declaração.4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 608847 RS 2014/0287410-6, Relator Ministro Gurgel de Faria, Julgamento em 24/04/2023, Primeira Turma, DJe de 26/04/2023)

Desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREPARO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - JUSTA CAUSA DO ART. 223 DO CPC NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA - COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DO ALUGUEL E DOS REPAROS FEITOS NO VEÍCULO - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde, já que a devolução/suspensão do prazo somente se justifica caso o patrono comprovasse que, em razão da doença diagnosticada, estaria completamente impossibilitado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato, o que não ocorreu. [...].”
(TJMT - 1009032-71.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, DJE de 13/09/2024)

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo apelado e, com isso,
não conheço do Recurso
, ante a sua intempestividade.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024